Tribunal: CARF
Processo: 16682.720343/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720343/2013-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.247 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/11/2001 a 30/12/2001
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. JULGAMENTO NÃO
INICIADO. DEFERIMENTO.
Acata-se o pedido de desistência recursal quando formulado pelo contribuinte
antes do início do julgamento de seu recurso especial.
No caso de julgamento ainda não iniciado, considera-se tempestivo o pedido
apresentado na mesma data de publicação da Portaria CARF no 587/2014, a
qual regulamenta a apresentação de desistência de recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do acórdão no
2201-002.666 (fls. 1265/1283), o qual negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720343/2013-25
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720343/2013-25

Período de apuração: 30/11/2001 a 30/12/2001
IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS SITUADOS
NO BRASIL. SOCIEDADE ALIENANTE NO EXTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE
SOCIEDADES ESTRANGEIRAS.
É responsabilidade do adquirente, na condição de responsável tributário, a retenção e o
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre o ganho de capital
de residentes ou domiciliados no exterior na alienação de bens situados no Brasil.
Devem ser desconsideradas as interposições de empresas no exterior, por meio de
conduta planejada, para simular uma situação diferente da real alienação, sendo o ganho
de capital apurado no momento em que a compra e venda foi definitivamente
constituída.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA.
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico. (Súmula CARF no 47).
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE SOCIEDADES
ESTRANGEIRAS. NEGÓCIO. SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.
Aplica-se multa qualificada quando as partes, adquirente no Brasil e alienante no
exterior, utilizam-se, de forma planejada, de operações estruturadas para simular uma
situação diferente da real, para afastar a tributação do Ganho de Capital auferido pela
sociedade estrangeira na alienação de empresa sediada no Brasil.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem os juros de
mora.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Nathália Mesquita Ceia e Gustavo Lian Haddad, que
deram provimento integral ao recurso, e German Alejandro San Martín Fernández, que
deu provimento parcial ao recurso para desqualificar a multa de ofício e excluir os juros
de mora sobre ela incidentes. Fizeram sustentação oral pelo Contribuinte o Dr. Roberto
Quiroga Mosquera, OAB/SP 83.755, e pela Fazenda Nacional a Dra. Lívia da Silva
Queiroz.
Após opor embargos, que restaram rejeitados por meio do Despacho de fls.
1.516/1.520, insta esclarecer que o acórdão então proferido foi incrementado pelo Acórdão no
2201-003.058 (fls. 2.158/2.161), proferido após oposição de embargos inominados para correção
de erro material, mas sem alteração do resultado anterior.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 2.171/2.222 a
fim de rediscutir as seguintes matérias:
a) legalidade da operação praticada pela Contribuinte, que assim não daria ensejo à
incidência do IRRF;
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720343/2013-25

b) qualificação da multa de ofício;
c) dedução do IRRF na apuração do Lucro Real;
d) momento de ocorrência do fato gerador do IRRF;
e) equívoco na determinação do custo de aquisição;
f) uso indevido do gross up, na apuração do valor do IRRF; e
g) juros de mora sobre a multa de ofício.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 2747/2772, foi dado parcial
seguimento ao recurso especial, somente em relação às seguintes matérias: (b) qualificação da
multa de ofício; e (g) juros de mora sobre a multa de ofício.
Com relação à multa qualificada, a contribuinte apresentou como paradigmas os
Acórdãos 1102-000.933 e 1102-001.239. Afirma que “o Conselheiro Relator não traçou
qualquer análise a respeito da existência ou não de sonegação, fraude ou conluio, institutos que
viciam o negócio jurídico”. Alega, assim, que enquanto no recorrido se asseverou que a
existência de simulação resulta na qualificação da multa de ofício, sem que seja necessário que o
julgamento classifique a simulação como sonegação, fraude ou conluio, apontou que nos
paradigmas entendeu-se que para qualificar a multa é preciso enquadrar a conduta como
sonegação, fraude ou conluio, ainda que se tratando de simulação. Ressalta-se que nem toda
simulação resultaria na qualificação da penalidade de ofício, sendo necessário verificar se a
simulação é por vício de vontade ou por vício de causa, sendo que apenas a primeira justificaria
a qualificação.
No que se refere à matéria juros de mora sobre a multa de ofício, apresentou como
paradigma os acórdão no 9101-00.722, o qual entendeu expressamente pela inaplicabilidade dos
juros sobre a multa de ofício.
Tendo em vista o não acolhimento do recurso especial em sua integralidade, a
contribuinte interpôs agravo (fls. 2779/2794), que restou rejeitado pelo despacho de fls.
2835/2856, prevalecendo seguimento parcial do recurso especial.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 2865/2876.
Posteriormente, o andamento deste processo foi suspenso por determinação
judicial proferida nos autos do MS 1022458-08.2023.4.01.3400 (fls. 3.151/3.154). Contudo, em
11/10/2023, foi proferida decisão em Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional,
em face da mencionada decisão, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o
regular prosseguimento deste processo (fls. 3.186/3.194).
Assim, este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Pedido de Desistência
Em 16/04/2024, a RECORRENTE apresentou pedido de desistência de seu
recurso especial, em atenção às alterações promovidas no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.247 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.720343/2013-25

14.689/2023 (exclusão da multa em caso de manutenção do crédito tributário pelo voto de
qualidade).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

PRELIMINAR
Pedido de Desistência
Como exposto, a RECORRENTE apresentou pedido de desistência recursal em
16/04/2024. Esclareceu, de início, que a Portaria CARF/MF no 587/2024, a qual determina que o
pedido de desistência do recurso especial deve ser manifestado “antes do dia e horário
agendados para início da reunião de julgamento”, somente foi publicada no mesmo dia
16/04/2024. Assim, não havia como atender a tal requisito, haja vista que a reunião de
julgamento teve início no próprio dia da publicação da referida Portaria (16/04/2024).
Entendo que deve ser acatado o pleito de desistência formulado pela
RECORRENTE, haja vista que o julgamento do presente processo não havia se iniciado quando
o pedido foi manifestado nos autos. Ademais, pelo fato da referida Portaria ter sido publicada
quando já iniciada a reunião de julgamento desta Turma, não havia como se exigir o
cumprimento da regra por ela estabelecida (manifestar a desistência antes do início da reunião de
julgamento) especificamente nesta reunião de julgamento, sob pena de não permitir a desistência
de nenhum processo pautado para o presente mês.
Desta feita, em razão do acima exposto, e sobretudo pelo fato de o presente
processo não ter o seu julgamento iniciado, entendo que deve ser acatado o pedido de desistência
formulado pela contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acatar o pedido de desistência recursal formulado
pela contribuinte e, assim, NÃO CONHECER do recurso especial apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3211
DF CARF MF
Original